Tribunal: TJES
Processo: 5003519-69.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003519-69.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: SILVANI COSTA DE ABREU RADAELLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a autora, servidora pública municipal no cargo de agente administrativo, de provimento efetivo, pugna pela incorporação de gratificação de produtividade em sua remuneração, com retroação à data do protocolo do pedido administrativo neste sentido e com direito à sua incorporação nos proventos de aposentadoria, bem como incidência nas vantagens pessoais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “RECONHECER o direito à incorporação do adicional de produtividade aos vencimentos da parte autora, retroagindo seus efeitos a partir da data do pedido administrativo protocolado sob o nº 0011037/2023, datado de 12/09/2023 e, por conseguinte, CONDENAR o Município Requerido no pagamento da referida verba, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período”. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença. O autor, em contrarrazões, pleiteia pela sua manutenção.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4.
Em que pese a nomenclatura atribuída à verba que se deseja incorporar, o TJES tem firme entendimento no sentido de que se trata de verba de natureza remuneratória, eis que desvinculada de desempenho extraordinário e paga mesmo nos casos de férias, licença e outros afastamentos. O art. 37, XV, da CF assegura a irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, aplicando-se às parcelas de caráter permanente, como a gratificação em questão. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 24, admite alterações no regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. Assim, entendo que, ao cumprir o requisito legal de percepção da verba por 8 anos ininterruptos, a autora faz jus à sua incorporação.

5.
A sentença está em conformidade com o entendimento sedimentado no âmbito do TJES: “
1) Apesar das Leis Municipais nº 076/93 e 0473/13, que implementaram o adicional de produtividade para os auditores fiscais do Município de Barra de São Francisco, darem à referida verba as nomenclaturas de gratificação e adicional, elas foram criadas, na verdade, para reajustar os vencimentos deste grupo de servidores municipais, uma vez que não foram estabelecidos critérios específicos para a concessão da verba e o desempenho dos servidores serve apenas para fins de valoração da quantia a ser recebida, e não para sua concessão. Precedentes do TJES. 2) Uma rápida leitura do Anexo VI da legislação de regência demonstra que, ao menos para os Auditores Fiscais, o pagamento do Adicional de Produtividade não está condicionado a nenhum pressuposto fático específico ou condição especial de trabalho, se não apenas ao desempenho normal e ordinário das funções inerentes ao cargo, como a simples execução de serviço interno limitado à jornada de trabalho ou a notificação de contribuinte de caráter físico ou jurídico inscritos em dívida ativa e/ou por descumprimento de parcelamentos firmados. 3) Mesmo as vantagens de natureza propter laborem são também passíveis de incorporação especificamente nas hipóteses de expressa previsão legal, por mera liberalidade do legislador. 4) A Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco, no inciso XVI do art. 98, prevê expressamente a incorporação de quaisquer gratificações, desde que recebidas por oito anos ininterruptos
” (TJ-ES - APL: 00003158320158080008, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018).

6.
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas processuais, por expressa vedação legal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)